Tribunal: TCU
Processo: 000.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 007246/2019-17, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Sistema Eletrônico Sem Fio para Automação Residencial (Domótica) e Comercial Baseado no Padrão ZigBEE (no da TCE no sistema: 2829/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Clécio Aragão Biscassi (CPF: 159.261.498- 19), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de concessão de auxílio financeiro Processo 007246/2019-1 7, firmado com a referida entidade, cujo objeto consistia em um "Sistema Eletrônico Sem Fio para Automação Residencial (Domótica) e Comercial Baseado no Padrão ZigBEE", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Clécio Aragão Biscassi (CPF: XXX.261.498-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Clécio Aragão Biscassi (CPF: XXX.261.498-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do Cnpq - Mct, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Clécio Aragão Biscassi (CPF: XXX.261.498-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/10/2006 1.521,30 Débito 6/11/2006 1.521,30 Débito 4/12/2006 1.521,30 Débito 4/1/2007 1.521,30 Débito 2/2/2007 1.521,30 Débito 5/3/2007 1.521,30 Débito 4/4/2007 1.521,30 Débito 3/5/2007 1.521,30 Débito 4/6/2007 1.521,30 Débito 4/7/2007 1.521,30 Débito 2/8/2007 1.521,30 Débito 3/9/2007 1.521,30 Débito 1/10/2007 1.521,30 Débito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 3/4/2008 475,41 Crédito 4/10/2006 300,00 Débito 6/11/2006 300,00 Débito 30/11/2006 300,00 Débito 4/1/2007 300,00 Débito 4/4/2007 300,00 Débito 5/11/2007 1.045,89 Débito 4/12/2007 1.045,89 Débito 27/12/2007 1.045,89 Débito 6/2/2008 1.045,89 Débito 5/3/2008 1.045,89 Débito 3/4/2008 1.045,89 Débito 4/10/2006 1.521,30 Débito 6/11/2006 1.521,30 Débito 4/12/2006 1.521,30 Débito 28/12/2006 1.521,30 Débito 2/2/2007 1.521,30 Débito 5/3/2007 1.521,30 Débito 4/4/2007 1.521,30 Débito 3/5/2007 1.521,30 Débito 4/6/2007 1.521,30 Débito 4/7/2007 1.521,30 Débito 2/8/2007 1.521,30 Débito 3/9/2007 1.521,30 Débito 1/10/2007 1.521,30 Débito 31/10/2007 475,41 Crédito 31/10/2007 475,41 Crédito 31/10/2007 475,41 Crédito 31/10/2007 475,41 Crédito 31/10/2007 475,41 Crédito 5/11/2007 1.521,30 Débito 4/12/2007 1.521,30 Débito 27/12/2007 1.521,30 Débito 6/2/2008 1.521,30 Débito 5/3/2008 1.521,30 Débito 3/4/2008 1.521,30 Débito 5/5/2008 1.521,30 Débito 2/6/2008 1.521,30 Débito 1/7/2008 1.521,30 Débito 5/8/2008 1.521,30 Débito 1/9/2008 1.521,30 Débito 3/10/2008 1.521,30 Débito 27/10/2008 1.521,30 Débito 3/12/2008 1.521,30 Débito 4/2/2009 3.042,60 Débito 4/3/2009 1.521,30 Débito 4/10/2006 161,00 Débito 6/11/2006 161,00 Débito 30/11/2006 161,00 Débito 4/1/2007 161,00 Débito 4/4/2007 300,00 Débito 31/5/2007 1.200,00 Débito 4/7/2007 300,00 Débito 2/8/2007 300,00 Débito 5/9/2007 300,00 Débito 1/10/2007 300,00 Débito 5/11/2007 300,00 Débito 4/12/2007 300,00 Débito 27/12/2007 300,00 Débito 6/2/2008 300,00 Débito 5/3/2008 300,00 Débito 3/4/2008 300,00 Débito 5/5/2008 300,00 Débito 2/6/2008 300,00 Débito 3/7/2008 300,00 Débito 5/8/2008 300,00 Débito 3/9/2008 300,00 Débito 6/10/2008 300,00 Débito 27/10/2008 300,00 Débito 1/12/2008 300,00 Débito 4/2/2009 600,00 Débito 4/3/2009 300,00 Débito 4/6/2007 4.929,45 Débito 4/7/2007 1.045,89 Débito 2/8/2007 1.045,89 Débito 3/9/2007 1.045,89 Débito 1/10/2007 1.045,89 Débito 5/11/2007 1.045,89 Débito 4/12/2007 1.045,89 Débito 27/12/2007 1.045,89 Débito 6/2/2008 1.045,89 Débito 5/3/2008 1.045,89 Débito 3/4/2008 1.045,89 Débito 5/5/2008 1.045,89 Débito 2/6/2008 1.045,89 Débito 1/7/2008 1.045,89 Débito 5/8/2008 1.045,89 Débito 1/9/2008 1.045,89 Débito 3/10/2008 1.045,89 Débito 27/10/2008 1.045,89 Débito 3/12/2008 1.045,89 Débito 4/2/2009 2.091,78 Débito 4/3/2009 1.045,89 Débito Valor atualizado do débito (com juros) em 4/2/2021: R$ 319.322,07. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência.